Tribunal: STF
Processo: ARE 1421711
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRETENSÕES DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS N. 279 E 636 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. A inadmissão do recurso extraordinário com base na alínea “a” do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, ou seja, com suporte na sistemática da repercussão geral, é impugnável unicamente por agravo interno (CPC, art. 1.030, § 2º).



    2. Para acolher as pretensões da defesa – absolvição quanto ao crime de tráfico de entorpecentes e desclassificação para o crime de porte de drogas para uso pessoal –, seriam necessários o revolvimento do conjunto fático-probatório e a análise de legislação infraconstitucional. Incidência dos enunciados n. 279 e 636 da Súmula do Supremo.



    3. Agravo interno desprovido.